Tribunal: TJDFT
Processo: 0727179-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No do Processo: 0727179-22.2025.8.07.0000 REQUERENTE: LINDOMAR ARAUJO CAMPOS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela da Apelação interposta por Lindomar Araújo Campos contra a r. sentença Id. 237574201, que, nos autos do Processo no 0713495-52.2024.8.07.0004, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sustenta o Apelante que a manutenção dos descontos em sua conta corrente, mesmo após a revogação da autorização concedida, afronta a Resolução CMN no 4.790/2020 e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.085. Alega que é facultado ao consumidor revogar, a qualquer tempo, a autorização de descontos em conta corrente relativos a empréstimos bancários, independentemente da existência de cláusula de irrevogabilidade. Requer a antecipação da tutela recursal, liminarmente, a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos descontos automáticos na sua conta corrente. Preparo não recolhido, pois o Apelante é beneficiário de justiça gratuita (Id. 215608308 dos autos de referência). É o relato do necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” Lado outro, o art. 1.012, § 3o, inc. I, do CPC prevê que o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, nos casos específicos previstos no §1o do mesmo artigo, pode ser formulado ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. No caso em exame, o pedido de antecipação da tutela recursal foi formulado no período entre a interposição da Apelação e sua distribuição, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II, e § 2o, do RITJDFT (Id. 240592349 dos autos de referência). A tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, exige, para sua concessão, a demonstração cumulativa de probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifico presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada solicitada pelo Apelante. Controverte-se no recurso a possibilidade de o Apelante revogar a autorização de débito automático em conta corrente outorgada em contrato bancário, mesmo havendo cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.085), considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse contexto, são lícitos os referidos descontos enquanto a autorização perdurar, o que permite seja revogada, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN e da jurisprudência que rege o tema. Ressalto que a referida revogação poderá ocorrer a qualquer tempo, por meio dos canais de atendimento do Banco, mediante negociação do saldo devedor em aberto, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN. No caso em exame, o Apelante comunicou à instituição bancária o intento de ver cancelada a autorização de débito automático em sua conta corrente, desde 18.9.2024, conforme os Ids. 214402647 e 214402650 dos autos de referência, questão incontroversa nos autos. De fato, extrai-se do Contrato no 18591457 que o Apelante, na qualidade de avalista, autorizou expressamente o débito em conta corrente para a liquidação da dívida, conforme previsto na cláusula décima terceira (Id. 214400440 - fl. 3), estabelecendo-se, ainda, na cláusula décima oitava (fl. 4), a natureza irrevogável dessa autorização. Contudo, eventual cláusula de irrevogabilidade da autorização de descontos em conta salário não é válida, porquanto a autonomia privada não pode se sobrepor às normas de ordem pública, sobretudo àquelas destinadas a proteger o consumidor. Dessa forma, a referida cláusula não é irretratável, especialmente em razão da regulamentação específica - Resolução CMN no 4.790/2020 -, que assegura ao consumidor o direito de revogar, a qualquer tempo, a autorização anteriormente concedida. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central estabelece que "é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". Embora não mencione especificamente o fiador/avalista, o termo "titular da conta" o abrange na situação em que sua conta é utilizada para débitos relacionados à garantia prestada ao devedor. Ainda destaco que o cancelamento da autorização de débito automático, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento ou mora por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Nesse sentido, caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência (Acórdão 1687828, 07178246920228070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12.4.2023, publicado no DJe 2.5.2023). Ante o exposto, antecipo a tutela da Apelação interposta no Processo 0713495-52.2024.8.07.0004. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora